Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE ADQUIRENTE. ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
1. Segundo dispõe o art. 1.226 do Código Civil, a titularidade de bens móveis só se perfaz com a tradição: “Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com a tradição”.
2. No mesmo sentido, o art. 1.267, caput, do CC diz: “A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.
3. No particular, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que foi firmado negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor entre as partes, porém, sem a realização da transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito competente.
4. Assim, com a tradição, surge a responsabilidade do adquirente quanto à transferência da titularidade junto ao DETRAN, assim como o dever de arcar com os encargos relativos ao veículo (art. 123, §1o, do CTB).
5. Logo, estando comprovada a aquisição do bem, cabe ao adquirente a obrigação de transferir o veículo para o seu nome e se responsabilizar pelas dívidas porventura existentes.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.